Tribunal: TCU
Processo: 016.936/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1115/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de acompanhamento do processo de concessão do sistema rodoviário de Aliança do Tocantins/TO à Anápolis/GO; Considerando que, por meio do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , foram prolatadas determinações e recomendações à ANTT; Considerando que, no Acórdão 571/2022-TCU-Plenário , foram consideradas não cumpridas as determinações dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , razão pela qual continua em andamento o monitoramento; Considerando que a ANTT interpôs pedido de reexame pugnando que sejam consideradas cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, no Acórdão 571/2022-TCU-Plenário , não houve rediscussão de questões de mérito nem imposição de sanção; Considerando que, nos termos do art. 278, § 5o, do Regimento Interno do TCU, " não se conhecerá de recurso contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão do Tribunal em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito, nem imposto nenhum tipo de sanção "; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em razão da ausência de interesse recursal, e dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 016.936/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Recorrente: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.